Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PICPAY. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA N. 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela Picpay Instituição de Pagamento S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por usuário da plataforma, reconheceu a falha na prestação de serviço da instituição, em razão da natureza fraudulenta de várias transferências via Pix realizadas por meio da carteira digital do autor/apelado, e condenou a ré/apelante à restituição dos valores transferidos, no total de R$5.480,11 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais e onze centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, estes no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto da apelação, que questiona o conteúdo da sentença recorrida, inclusive desenvolvendo sua argumentação de acordo com os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
4. Na hipótese, a instituição não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade nas transações financeiras efetuadas na conta do consumidor, especialmente porque não devidamente esclarecido o endereço de IP (Internet Protocol) do aparelho gerado quando das transferências. Ademais, a localização indicada pela plataforma na realização das transações, via celular, não guarda relação com a do consumidor nos respectivos momentos.
5. Instada sobre a produção de provas, a instituição financeira dispensou a dilação probatória, sem demonstrar a regularidade do seu atuar (art. 373, II, do CPC) e, por conseguinte, deve prevalecer a narrativa exposta na inicial, no sentido de que houve fraude, ainda mais que as transações questionadas não se encaixam no perfil financeiro do consumidor.
6. O entendimento sumulado no verbete n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, disciplina aplicável à Picpay Instituição de Pagamento S.A., consoante art. 17 da Lei n. 4.595/64. Portanto, a ocorrência de fraudes no sistema da instituição configura fortuito interno, por integrar os riscos do empreendimento, sobretudo porque é dever da instituição fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes, devendo responder pelos danos causados ao usuário.
7. A imposição de perda patrimonial, no valor de R$5.480,11 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais e onze centavos), correspondente aos recursos poupados pelo autor, que aufere remuneração bruta mensal no valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), representa lesão a direito de personalidade, especialmente à intimidade, à integridade psíquica e à subsistência, e, nessa medida, suficiente para configurar dano moral indenizável.
8. A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
9. Da análise de precedentes deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados no quantum fixado na sentença (R$5.000,00). Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada.
10. Recurso conhecido e desprovido.